Tribunal: TJDFT
Processo: 0718323-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O Tribunal não pode decidir questões não apreciadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. A impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública que pode ser a qualquer tempo alegada. Assim, ausente, no caso, decisão sobre o tema, não há que cogitar em preclusão.